Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701067-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DEUVANETE LIRA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DEUVANETE LIRA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0706138-80.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de apreciação de bem de família, uma vez que já foi lavrado o auto de arrematação, nos seguintes termos (ID 194099075 do processo originário): “Primeiramente, a fim de promover a regular tramitação deste feito, promova-se a expedição de alvará de levantamento em favor da leiloeira, conforme dados de ID 182196577, do valor de R$ 6650,00 depositado em ID 180500722. Trata-se de alegação de impenhorabilidade do imóvel arrematado. A parte executada alega se tratar de bem de família, sendo portanto impenhorável. Ressalto que a parte executada foi regularmente intimada da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, do laudo de avaliação, bem como do edital de hasta pública de ID 175846605. Os direitos aquisitivos do imóvel foram levados à leilão, tendo havido a arrematação, conforme consta na petição da leiloeira de ID 180239687. Pois bem. Nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, não é mais possível discutir a impenhorabilidade do bem de família no cumprimento de sentença quando a arrematação do bem foi dada por válida, perfeita e acabada, em favor de terceiro de boa-fé, que cumpriu com todas as obrigações e encargos legais. Apesar disso, o art. 903, § 4o, confere uma última oportunidade para a discussão da matéria, somente por meio de ação anulatória específica: “Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.”. Somente por esse meio será possível rediscutir a validade da arrematação, se demonstrada, eventualmente, que a impenhorabilidade do bem de família caracteriza vício da arrematação, especialmente pelo manifesto decurso do prazo para impugnar a penhora por esse fundamento. Consequentemente, não é mais possível declarar a nulidade do processo de execução ou a impenhorabilidade do bem de família, diante da preclusão manifesta, apesar de se ter dado às partes diversas oportunidades para o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, afasto as alegações de impenhorabilidade. Intime-se o arrematante para comprovar a existência de eventuais débitos tributários sobre o imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 59269644), afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos do único imóvel da agravante. Afirma que foi designado edital de leilão, sendo o 1a pregão realizado em 28/11/1023 e o 2o pregão em 01/12/2023. Informa que o primeiro pregão foi negativo. Menciona que, antes da arrematação do bem, apresentou petição requerendo o reconhecimento de bem de família. Defende que apresentou documentos aptos a demonstrar que o imóvel é o único bem da agravante. Argumenta que a alegação de bem de família pode ser feita em qualquer tempo e grau de jurisdição, além de ter sido arguida antes da arrematação do bem em hasta pública. Verbera que a alienação efetuada é infrutífera para o processo executivo, uma vez que os direitos aquisitivo foram alienados pelo preço de R$ 133.000,00, ao passo que o débito junto ao credor fiduciário é de R$ 140.104,18. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da arrematação, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da arrematação, bem como para declarar o imóvel como impenhorável por ser bem de família, com a baixa da penhora averbada na matrícula do bem. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro à parte agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. Foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Apartamento n.o 405, Conjunto 12-A, Samambaia – DF (ID 172590525, autos de origem). Após as formalidades legais, foi designado leilão, sendo que o 1o pregão foi realizado em 28/11/2023 e o 2o pregão em 01/12/2023 (ID 175846605). O primeiro pregão foi negativo, conforme auto de ID 179769460. A devedora apresentou petição em plantão judiciário, em 30/11/2023, alegando que o imóvel é bem de família, conforme petição de ID 180153272, autos de origem. O juiz plantonista não conheceu do pedido no plantão e determinou a remessa dos autos ao juiz natural (ID 180154976). Em 01/12/2023, houve a alienação dos direitos aquisitivos do bem em leilão, conforme certidão de ID 180239687. O juízo a quo proferiu decisão determinando a juntada de documentos que comprovassem que o imóvel é bem de família (ID 180330496, autos de origem). O auto de arrematação foi assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e arrematante (ID 180724021, autos de origem). A decisão agravada não conheceu da alegação de nulidade da arrematação, uma vez que houve a preclusão, sendo que referida questão deverá ser discutida em ação anulatória. Realizada a síntese dos fatos ocorridos nos autos de origem, passo, doravante, a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Com efeito, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso" ( REsp 1522347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/12/2015). 3. "Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel" ( REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 377850 SP 2013/0247192-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018) (destaquei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO UNIFORMIZADOR ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ, PORQUANTO A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ FIRMOU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA APÓS A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AGRAVO INTERNO QUE ADVOGA A POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA ATÉ A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, PORÉM SEM QUALQUER MENÇÃO À MATÉRIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF A IMPEDIR O SEU CONHECIMENTO ANTE A VEICULAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES: AGRG NO AGRG NO ARESP 618.749/RS, REL. MIN. OLINDO MENEZES, DJE 22.2.2016 E AGRG NO ARESP 711.212/PE, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 14.9.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o óbice inserto na Súmula 284/STF na hipótese de o Agravo Interno veicular questões jurídicas dissociadas das que foram utilizadas na decisão agravada, caracterizando-se, no caso, fundamentação deficiente. 2. A parte agravante, em seu Agravo Interno, em momento algum dirige sua irresignação contra o único fundamento da decisão recorrida ao indeferir liminarmente seus Embargos de Divergência, ante a consolidação da jurisprudência deste STJ no mesmo sentido do acórdão embargado, o que caracteriza a veiculação de razões recursais dissociadas. 3. Agravo Interno do Particular não conhecido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 196236 SP 2012/0133944-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/11/2019) No caso em comento, verifica-se que a alegação de que o imóvel penhorado é bem de família foi apresentada antes da arrematação do bem em hasta pública, isso porque a petição foi apresentada no dia 30/11/2023 e a arrematação ocorreu em 01/12/2023. Assim sendo, embora a alegação da agravante/credora tenha sido tardia, uma vez que poderia já ter sido alegada em momento anterior, foi realizada antes da arrematação do bem. Logo, a questão objeto do presente recurso é peculiar, uma vez que a devedora apresentou petição alegando que o imóvel é bem de família antes da arrematação, todavia, o pedido não foi apreciado em tempo oportuno, tendo ocorrido o leilão e a arrematação do bem em hasta pública. Desse modo, entendo, em juízo perfunctório, que a questão controvertida precisa ser decidida pelo colegiado, quando, então, haverá a análise exaustiva do tema. Todavia, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe, pois, caso assim não se entenda, haverá a perda do objeto do presente recurso, com a imissão na posse do imóvel pelo arrematante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da arrematação, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Defiro à parte agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora